Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725409-96.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JONATAS OLIVEIRA LIMA LOPES PACIENTE: DANIEL FERREIRA DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL FERREIRA DE LIMA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF e como ilegal a decisão que converteu e prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal (processo n. 5156780-66.2022.8.09.0168 ou 0709516-62.2022.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. JONATAS OLIVEIRA LIMA LOPES) que o paciente foi denunciado, em 21-março-2022, por ceifar a vida da Vitor dos Santos Almeida com disparos de arma de fogo, sem proporcionar chance de defesa à vítima e por motivo fútil. Em 23-março-2022, a eminente autoridade judiciária decretou sua prisão preventiva e, em razão desta ordem, o paciente encontra-se recolhido ao cárcere desde 22-julho—2022. Alegou que não há elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva, pois não há indícios de que sua liberdade possa implicar qualquer perigo à ordem pública, à ordem econômica, ao bom andamento da instrução criminal e à aplicação da lei penal e não foram apontados elementos concretos para evidenciar a efetiva necessidade da medida e justificar sua excepcionalidade. Sustentou que o paciente não intentava omitir-se e somente não foi encontrado em seu endereço porque teve que sair do local, com receio de represálias, tanto que sua casa foi apedrejada no mesmo dia. Alegou que o advogado contratado para promover sua defesa técnica não acostou aos autos seu comprovante de endereço, limitando-se a participar da apresentação do paciente junto à Polícia Civil. Informou que o paciente trabalha como catador de materiais recicláveis, tem seus dados atualizados perante a Justiça Eleitoral, inclusive endereço atual (tem residência fixa na Cidade Estrutural/DF), é primário, tem bons antecedentes e sustenta um filho recém-nascido. Argumentou que o simples fato de o paciente ter sido denunciado não caracteriza sua culpa e não justifica a prisão para a garantia da ordem pública, notadamente porque os autos estão fartos de elementos que corroboram a tese defensiva de legítima defesa Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi preso em flagrante delito, em 20-março-2022, imediatamente após a (suposta) prática do crime de homicídio. Em 21-março-2022, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do ora paciente DANIEL. Consignou que, no dia anterior, foram comunicados de um homicídio, ocorrido na Estrutural/DF, e empreenderam diligências para efetuar a prisão em flagrante dos envolvidos. Apuraram que o ora paciente DANIEL interveio em uma discussão entre sua vizinha e dois sujeitos chamados GLEDSON e MARLON, e este último o ameaçou. Em razão disso, DANIEL retornou a sua residência e armou-se com um revólver calibre .38. Em seguida, juntamente com o seu irmão MATHEUS, que lhe prestava auxílio dirigindo o veículo Fiat/Pálio, foram ao encalço de MARLON. Nas proximidades, localizaram MARLON na companhia de VITOR, momento em que o primeiro fugiu e este aproximou-se do veículo e passou a discutir com DANIEL, o qual sacou a arma e passou a efetuar disparos contra ele, implicando em seu óbito em razão dos ferimentos experimentados. Após, MATHEUS fugiu para Águas Lindas/GO, com auxílio de seu cunhado SÉRGIO HENRIQUE, e DANIEL fugiu para PLANALTINA, com o auxílio de seu irmão LUCAS. MATHEUS foi localizado, preso em flagrante ainda com a posse da arma de fogo e autuado pela prática de homicídio doloso; SÉRGIO HENRIQUE e LUCAS foram autuados por favorecimento pessoal; DANIEL também foi localizado, preso em flagrante e indiciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (ID 37839909). Em audiência de custódia, realizada em 23-março-2022, a eminente autoridade judiciária, após requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, decretou a prisão preventiva de DANIEL, sob o fundamento da garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada no “modus operandi” do crime. Nesse sentido a decisão constante na ata de audiência de custódia de ID 119292872, da ação penal n. 0709516-65.2022.8.07.0001, “in verbis”: 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre- se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Consta do APF que o autuado teria interferido em uma situação de violência doméstica contra a vizinha e um terceiro, sendo que este terceiro teria ameaçado o autuado, o que teria motivado este a se armar e, na companhia de seu irmão Matheus, saíram em perseguição ao terceiro. Consta ainda que o autuado e o irmão encontraram com esse terceiro na companhia da vítima. Consta que o autuado e a vítima teriam trocado ofensas e após a vítima acabou atingida por disparos de arma de fogo que foram a causa de sua morte. Embora o autuado seja primário, observa-se que o mesmo teria se ausentado do distrito da culpa e estava se ocultando em outra satélite, assim, a prisão preventiva do autuado faz-se necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, haja vista que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes no presente cenário de gravidade concreta da conduta do custodiado. 2. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANIEL FERREIRA DE LIMA; DATA DE NASCIMENTO: 20/08/2002; PAI: JOSÉ CARDOSO DE LIMA MÃE: ROSALVA FERREIRA DA CUNHA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (Grifos nossos) A prisão preventiva de MATHEUS, irmão do paciente, foi decretada nos autos n. 0709719-24.2022.8.07.0001. Cumpre transcrever a decisão que decretou a prisão preventiva de MATHEUS (transcrita integralmente na decisão que reexaminou tanto a prisão de MATHEUS como a prisão de DANIEL) (ID 37838907): Trata-se de pedido do Ministério Público requerendo a decretação da prisão preventiva de MATHEUS FERREIRA DE LIMA, com base na preservação da ordem pública e com o fim de assegurar a aplicação da lei penal (ID 119524208). É o breve relatório. Decido. A medida em apreço afigura-se excepcional, só podendo ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. É sabido que vigora na ordem constitucional brasileira a garantia da presunção de inocência, que proíbe a constrição da liberdade antes do trânsito em julgado de uma condenação. Conquanto, a própria Constituição da República em prol da proteção de outros bens jurídicos igualmente valiosos, vale dizer, a vida, a paz pública, o bem-estar coletivo, a liberdade, a segurança e integridade dos indivíduos, relativizou a referida garantia e possibilitou as prisões cautelares. A materialidade resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 119242767 – Pág. 2), pelo Termo de Exibição e Apreensão no 23884501 (ID 119242767 – Pág. 14), pela Guia de Recolhimento de Cadáver (ID 119524212), bem como pelos depoimentos colhidos em fase inquisitorial que apontam que a vítima Vitor dos Santos de Almeida faleceu em decorrência de lesões ocasionadas por disparo de arma de fogo. Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos prestados em delegacia. A testemunha policial militar RENATO BORGES DE CASTRO, quando de sua oitiva (ID 119242767 - Pág. 3), alegou que a Equipe Policial CPE ALFA recebeu informações sobre um homicídio ocorrido na Cidade Estrutural, onde os indivíduos suspeitos fugiram em um veículo FIAT Pálio Attract 1.0 de Placa OZZ-0467, de cor vermelha. A testemunha relata que durante o patrulhamento avistaram o referido veículo e procederam com a abordagem, ocasião em que o condutor do veículo, Lucas Ferreira da Cunha, se mostrou nervoso e contou que estava levando o carro para uma chácara em Águas Lindas/GO a pedido do representado MATHEUS FERREIRA DE LIMA. O condutor do veículo teria dito que MATHEUS seria um dos autores do homicídio e que teria ido para uma chácara de carona com Sérgio Henrique Vicente Ribeiro em um FIAT UNO de cor prata, logo após o cometimento do crime. A equipe policial, então, teria se deslocado até a referida chácara onde teriam encontrado MATHEUS e Sérgio, tendo MATHEUS confessado a prática do crime e teria mostrado onde estaria a arma de fogo, razão pela qual foi efetuado a prisão em flagrante. Interrogado perante a autoridade policial, SERGIO HENRIQUE VICENTE RIBEIRO (ID 119242767 - Pág. 7) afirmou que apenas teria levado o seu cunhado MATHEUS FERREIRA DE LIMA até a chácara de seu sogro em Águas Lindas de Goiás/GO, pois teria ficado sabendo de um homicídio praticado por DANIEL FERREIRA DE LIMA. Durante a seu interrogatório (ID 119242767 – Pág. 8), LUCAS FERREIRA DA CUNHA afirmou que é irmão de MATHEUS FERREIRA DE LIMA e de DANIEL FERREIRA DE LIMA, e que apenas levou o seu irmão DANIEL, autor do disparo de arma de fogo, para Planaltina-DF. Em seu interrogatório policial (ID 119242767 – Pág. 9), MATHEUS FERREIRA DE LIMA afirmou que estava conduzindo o veículo FIAT PÁLIO ATTRACT 1.0 – Placa OZZ-0467, de cor vermelha, quando o seu irmão DANIEL FERREIRA DE LIMA teria efetuado 3 (três) disparos de arma de fogo em um indivíduo, pois a vítima estaria agredindo uma mulher e o teria ameaçado de morte. Em seguida teria voltado para a sua residência e Sérgio Henrique Vicente Ribeiro teria o trazido para Águas Lindas de Goiás/GO, enquanto Lucas teria levado Daniel para Planaltina/DF e estaria levando o veículo utilizado no crime para Águas Lindas de Goiás-GO. Nos autos no 0709516-62.2022.8.07.0001, foram ouvidas outras testemunhas. O policial militar WASHINGTON J CARDOSO DE SANTANA (ID 119097003 – Pág. 1, dos autos 0709516-62.2022) afirmou que foi informado de um crime de homicídio na Estrutural e, na realização das diligências, receberam a informação de que os autores dos fatos estariam em um veículo Pálio de cor vermelha e de placa OZZ-0467, bem como que o homicídio poderia ter relação com uma ocorrência (Ocorrência no 1135/2022-8aDP) envolvendo uma mulher que teria sido agredida fisicamente por dois indivíduos, tendo um vizinho dela interferido nos fatos, tendo esse vizinho retornado acompanhado de MATHEUS FERREIRA DE LIMA em um Pálio de cor vermelha e placa OZZ-0467 e “efetuado disparos para cima”. A testemunha ainda relata que durante as diligências foi informado que a PMGO havia prendido MATHEUS e apreendido a arma de fogo. Em seguida, após receber informações sobre a localização de Daniel, conseguiram o localizar e o prenderam em flagrante. Ainda nos autos no 0709516-62.2022, foi interrogado DANIEL confessou os fatos, apresentando a sua versão do acontecido, alegando que após ter interferido em uma agressão contra uma mulher, o agressor o teria ameaçado de morte. Momentos depois, na companhia de seu irmão, teria havido um embate com o agressor no veículo conduzido por MATHEUS, quando Daniel teria se apossado da arma de fogo e efetuado disparos contra a vítima. Assim, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Além disso, os fatos são contemporâneos ao pedido de prisão cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do representado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do referido acusado, para garantia da ordem pública. O objeto do presente processo se trata de uma grave violação do direito à vida, cujos indícios autoria recai sobre a pessoa do representado, que indica que ele apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação policial, verifico que a forma em que praticado o delito – modus operandi – revela especial gravidade na conduta praticada pelo denunciado. Dos autos, extraio a dinâmica dos acontecimentos, destacando o fato de que, em tese, o representado teria, juntamente com o seu irmão Daniel, buscado o agressor de uma mulher que teria ameaçado Daniel e, após encontrá-lo, Daniel efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima VITOR, que acompanhava o alvo de Daniel, matando-a. Momentos depois, Matheus foi preso ainda em posse da arma de fogo. A gravidade em concreto desses fatos são suficientes para a decretação da restrição da liberdade em desfavor do representado como garantia da ordem pública. Ademais, após os fatos, MATHEUS fugiu para Águas Lindas de Goiás/GO com o auxílio de seu cunhado Sérgio Henrique, onde se escondeu. Assim, verifica-se a necessidade da decretação da prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Assim, caso não seja decretada a prisão preventiva, ainda há o risco de se macular a credibilidade da Justiça. Precedente: (...) 3. Registra-se ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam que há "indícios consistentes do envolvimento dos denunciados no transporte interestadual de entorpecentes", assim como consignou a autoridade impetrada. 4. Aliado a isso, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço, sendo que os autos também carecem de provas de que a família do paciente depende única e exclusivamente do mesmo, tratando-se, pois, de questão que necessitaria ainda de dilação probatória, o que é incompatível com o rito especial deste remédio constitucional. (...) (Acórdão 1393885, 07346321020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Registra-se, no mais, que não há que se falar nos casos de prisão preventiva da aplicação do disposto no art. 283, § 3o, CPP, haja vista que tal dispositivo determina a prévia intimação do representado para se manifestar sobre MEDIDAS CAUTELARES e numa interpretação dos dispositivos relativos ao Título IX do Livro I do CPP se verifica que a lei diferencia PRISÃO PREVENTIVA da MEDIDA CAUTELAR. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante e foi realizada a audiência de custódia na comarca de Águas Lindas/GO, mas não houve ali o MP não se manifestou pela prisão ou liberdade, mas apenas pela declinação da competência para este juízo. Apesar de ultrapassado o prazo das 24 horas para análise da prisão ou liberdade, não se pode deixar de reconhecer que foi realizada a audiência de custódia perante a comarca onde o representado foi preso em flagrante, o que por si só autoriza o convencimento de que ali foi apreciada a atuação dos policiais que o prenderam. Agora, com a decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade do flagrante. Ademais, durante a instrução judicial, será novamente, por ocasião das manifestações das partes, será novamente analisada as condições em que se deu a prisão. Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de MATHEUS FERREIRA DE LIMA, com fundamento nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. O recebimento da denúncia se deu em 11-abril-2022. Em 21-julho-2022, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF reexaminou a prisão preventiva do paciente DANIEL (e de seu irmão MATHEUS), preservando-as, notadamente em razão da gravidade do delito (homicídio doloso contra a vida) e pelo quadro social que revelador do comportamento perigoso dos agentes, mediante a seguinte fundamentação (ID 37838907): Da revogação da prisão preventiva: As prisões se encontram regulares. A gravidade dos fatos e as circunstâncias revelam um desajustado comportamento dos denunciados, o qual demonstra como perigosos são, aponta ainda que não têm condições de permanecer no convívio social, pois ignoram as regras de convivência pacífica entre as pessoas e colocam em risco a ordem pública. É sabido e ressabido que vigora na ordem constitucional brasileira a garantia da presunção de inocência, que proíbe a constrição da liberdade antes do trânsito em julgado de uma condenação. Conquanto, a própria Constituição da República em prol da proteção de outros bens jurídicos igualmente valiosos, vale dizer, a vida, a paz pública, o bem-estar coletivo, a liberdade, a segurança e integridade dos indivíduos, relativizou a referida garantia e possibilitou as prisões cautelares. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, especialmente os depoimentos tomados em sede inquisitorial, há prova da materialidade e indícios de autoria da ocorrência do delito, em tese, de homicídio qualificado. Da análise dos elementos coligidos até o momento, verifico assistir razão o dominus litis, pois se afigura necessária a manutenção da custódia cautelar dos denunciados, para garantia da ordem pública, posto não haver constituição de fato novo para o fim de reapreciar a necessidade da constrição cautelar do denunciado. No caso, estamos diante de uma grave violação do direito à vida, cujos indícios autoria recaem sobre as pessoas dos denunciados, que apresentam quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar permanece necessária, não havendo. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Assim, inexistindo mudança fática que justifique a revogação da decisão de ID 119292872 e da decisão proferida nos autos no 0709719-24.2022.8.07.0001, ID 119544788, o presente pleito não comporta deferimento, pois os argumentos apresentados não afastam os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos réus. Forte nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO para manter a prisão preventiva dos réus. (ID 37838907, grifo nosso) Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria, na companhia do irmão, praticado crime doloso contra a vida da vítima, matando-a com disparos de arma de fogo. Ainda, consta que o paciente foragiu do local do crime para não ser encontrado. No caso, tanto a denúncia já recebida, quanto as decisões que decretaram/mantiveram a prisão da paciente, fazem referência expressa às circunstâncias do caso concreto que, a princípio, revelam maior gravidade da conduta e periculosidade da agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva, fatores que justificam a necessidade da medida extrema, com o fim de acautelar a ordem pública. Não se verifica, ao menos num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se a Defesa para juntar, no prazo de 48h, cópia do inquérito policial com auto de prisão em flagrante e da denúncia, dentre outros documentos relevantes para a análise do pleito. 3. Solicito informações. 4. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator